Tribunal: TJSP
Processo: 2100067-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando a remoção de conteúdo divulgado na plataforma "Reclame Aqui" – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando a indisponibilidade de todos os veículos de divulgação da ré, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Postagem de conteúdo crítico ao serviço médico fornecido pelo autor [tratamento estético]

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando a remoção de conteúdo divulgado na plataforma "Reclame Aqui" – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando a indisponibilidade de todos os veículos de divulgação da ré, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Postagem de conteúdo crítico ao serviço médico fornecido pelo autor [tratamento estético] divulgado na plataforma "Reclame Aqui" – Insatisfação com os serviços prestados – Inexigibilidade da remoção do conteúdo – Supremacia dos arts. 5.o, IV e IX, e 220 da Constituição Federal – Comentário, em termos ácidos e com expressões severas, mas de interesse da coletividade, evolvendo a avaliação dos serviços prestados ao público – Livre exercício do direito de opinar e de criticar pelo consumidor – Decisão reformada – Recurso provido.